Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. EXCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO LEGAL. DE CUJOS. SETENTA ANOS. PROVA DO ESFORÇO COMUM. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. EFETIVA E RELEVANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do Código Civil de 1916, editou o Enunciado de Súmula n. 377, determinando que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. 1.1. No julgamento do REsp 1.689.152/SC (STJ. 4a Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017), o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o Enunciado 377 à luz do Código Civil de 2002, reiterou a comunicação dos bens no regime de separação obrigatória, mas desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 1.2. Tratando-se de união estável, incide o Enunciado 655 da Súmula do STJ, no sentido de que “aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum”.

2. Cabe “ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva)” (EREsp n. 1.623.858/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 30/5/2018).

3. No âmbito familiar, a contribuição imaterial é relevante para a aquisição de patrimônio, entretanto, no regime de separação obrigatória, como é o caso dos autos, afasta-se a presunção de esforço comum, e impõe-se ao cônjuge que pretende a partilha o ônus de comprovar sua participação efetiva e relevante, não apenas na manutenção da vida em comum, mas especificamente na aquisição dos determinados bens objetos de eventual partilha, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.